Tribunal: TJDFT
Processo: 0721773-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. INEXISTENTE.
1. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social. Tal hipótese revela um incremento de reprovabilidade, bem como evidencia a quebra de confiança outrora depositada.
2. Recurso conhecido e desprovido.